Tribunal: TJES
Processo: 5013497-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013497-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HELDER SILVA BARROS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Helber Silva Barros em face do Estado do Espírito Santo, na qual o recorrido, servidor público estadual no cargo de inspetor penitenciário, pleiteia, liminarmente, a suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque, reputando justificada a ausência do dia 26/10/2020. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar postulada, além da devolução do valor de R$ 396,43 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), quantia que entende ser indevidamente descontada.

A parte requerida, por sua vez, alega, em sede de contestação, que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Em sede de

sentença (ID 3393118) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para reconhecer a irregularidade do disposto no artigo 15 da portaria 777-R/2020 e condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento da quantia de R$ 396,43 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) referentes as horas extras efetivamente prestadas pelo autor HELDER SILVA BARROS, a serem acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar o vencimento), pelos índices aplicáveis à fazenda pública, nos termos do Tema810, STF.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3393121),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3393128). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois, no caso em apreço, o servidor trabalhou, sem receber a contraprestação prevista no § 4º do artigo 3º da LCE 743/2013, apenas e tão somente porque teve uma falta justificada para doação de sangue, o que não é permitido legalmente.

Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.437.103⁄CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28⁄05⁄2014; REsp 642.501⁄PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 07⁄11⁄2005.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
do recurso interposto e, no mérito, negar provimento, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)